Tribunal: CARF
Processo: 11128.731253/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731253/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.689 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
WISE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não sendo o ato lavrado por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa, descabida alegação de nulidade.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga desconsolidador que, na condição de interveniente do
comércio exterior, comete a infração por atraso na prestação de informações
sobre a desconsolidação da carga, responde pela multa sancionadora
correspondente.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AFRONTA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A análise perante o CARF de eventual afronta aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731253/2013-31
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731253/2013-31

(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls 108 – 121) interposto em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de São Paulo/SP
(fls 86 – 100), que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Sujeito Passivo.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada
não pode ser sujeito passivo da obrigação, pois as informações
devem ser prestadas pelo transportador, tornando o Auto de Infração nulo;  Esta acobertada
denúncia espontânea;  A presente exigência viola os p
constitucionais da proporcionalidade e
razoabilidade.

O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 16-094.569 da DRJ de São
Paulo/SP, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731253/2013-31

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Irresignado, o Sujeito Passivo recorre a este Conselho reprisando os argumentos
de sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele
tomo conhecimento, passando à análise das questões controvertidas.

1. Preliminar de nulidade
A Recorrente brada pela decretação de nulidade do trabalho fiscal.
Contudo, em análise do auto de infração guerreado, percebe-se que este se
encontra devidamente motivado (fls 3 a 21), apresentando de forma clara as razões da autoridade
fiscal. Não por outra razão a Recorrente pode compreender minuciosamente a matéria tratada
pela Fiscalização, e, por conseguinte, apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as
questões ora sob julgamento.
Assim, inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao preceito do artigo 59,
incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.

2. Ilegitimidade passiva
A Recorrente argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da
autuação por se tratar de agente de cargas.
Não lhe assiste razão, conforme mansa jurisprudência deste Conselho.
Afinal, o artigo 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro, veja-se:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731253/2013-31

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Por sua vez, o artigo 107, inciso IV, alínea “e” do mesmo diploma legal
estabelece que:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria.
Tais dispositivos não deixam dúvidas sobre a responsabilidade, tanto da empresa
de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações sobre a carga
objeto de transação, devendo ser mantido o auto de infração contra a Recorrente enquanto sujeito
passivo da obrigação.

3. Mérito
a. Sobre a alegada retificação de informações
A defesa alega que não existiriam as omissões detectadas pela autuação, haja vista
que as informações haviam sido completa e a tempo descritas a respeito da carga, sendo que o
problema em questão seria de simples retificação das informações.
Entretanto, inexiste nos autos qualquer documento que prove tais afirmações, de
modo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer elementos modificativos,
extintivos ou impeditivos da pretensão fazendária (artigo 373, inciso II do CPC/15).
Portanto, não há possibilidade de dar razão às pretensões da defesa nesse ponto.

b. Denúncia espontânea
Tampouco podem ser acolhidos os argumentos a respeito de denúncia espontânea
para o caso concreto, ao qual deve ser aplicada a Súmula CARF n. 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

A não aplicação do instituto da denúncia espontânea especificamente para casos
como o presente foi enfrentado no Acórdão 9303-003.555.

Incabível, assim, o afastamento da multa aplicada por infração ao controle aduaneiro.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731253/2013-31

c. Ausência de embaraço à fiscalização – proporcionalidade e
razoabilidade
Igualmente por meio de aplicação de súmula deve ser afastada a pretensão da
Recorrente de cancelamento da autuação, sob o argumento de inexistência de embaraço a
fiscalização e apelo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade estampados na
Constituição.
No âmbito do julgamento administrativo devem ser observadas as disposições
legais que, no caso, determinam a aplicação da multa cominada pela autoridade fiscal, não sendo
a seara para conhecimento de questões afetas à constitucionalidade das leis, conforme impõe a
súmula CARF n. 2.1

d. Relevação da penalidade
Como bem posto pela decisão recorrida, em relação ao artigo 736 do
Regulamento Aduaneiro, citado pelo impugnante, cumpre informar que falta competência às
Delegacias de Julgamento para relevar penalidades. A norma prevê que o ato compete ao
Ministro da Fazenda:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais (...)
Cabe ao interessado submeter seu pedido à autoridade competente.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

1 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.689 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731253/2013-31

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital